Tribunal: TJDFT
Processo: 0727470-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0727470-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: LUCIANA SIQUEIRA MELO NASCIMENTO D E S P A C H O Vistos, etc. Intime-se a agravante UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL para manifestar justificadamente seu interesse recursal, notadamente em razão da aparente contradição na conduta de ter recolhido as custas (honorários periciais) em data anterior à proposição do presente recurso (ID origem 242180109, pg. 3), considerando que este visa, justamente, questionar a excessividade de tais verbas. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de julho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator